Tribunal: TJES
Processo: 5000953-16.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000953-16.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
RECORRIDO: J & E REMOCAO LTDA - ME
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5000953-16.2020.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
HOMOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

RECORRIDO(S):
J&E REMOÇÃO LTDA - ME

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 7300814. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 7888870) e o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, pedido que defiro desde logo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Não foram apresentas Contrarrazões ID nº 9958134.

MÉRITO

Em que pesem as argumentações despendidas pelo Recorrente (Revel), após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem asseverado e fundamentado na origem, o caso narrado representa uma relação de consumo, pelo que aplicável o CDC.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
Uma vez que devidamente intimada a parte requerida não contestou a ação, conforme se afere da certidão de ID nº 5622685, foi decretada sua revelia, conforme despacho de ID 5888074.

Apesar de dispensado, é este o relatório.

Inicialmente, resta evidenciado que a parte demandada deixou, injustificadamente, de apresentar sua defesa, apesar de devidamente citada e intimada para todos os atos.

A não apresentação de defesa nos autos, atrai para a parte demandante, os efeitos da revelia, conforme artigo 344 do CPC e Enunciado 11 do FONAJE:

ENUNCIADO 11: – Nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia.

Embora o artigo 20, da Lei 9099/95, preveja a não aplicação da revelia em caso de convencimento do Magistrado, entendo não ser este o caso da presente demanda.

Anote-se que os efeitos da revelia não implicam, por si só, na automática procedência do pedido autoral, uma vez que a presunção advinda da revelia é relativa, ou seja, é possível ao julgador dar ao feito solução diversa, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, porquanto não está obrigado a acolher como verdadeiros os fatos narrados na inicial se o conjunto probatório produzido lhes contradiz.

No presente caso, após análise detida dos autos, entendo que a ação deve ser julgada procedente, quanto a pedido principal, pois a parte autora apresentou provas da origem do débito ora cobrado, comprovando os fatos constitutivos de seu direito. Comprovou ainda, a ciência do réu acerca do débito, e do encerramento do contrato em face da inadimplência.

Assim, não tendo o réu comprovado a satisfação do crédito do credor, deve ser condenado a arcar com sua obrigação, no total pleiteado, qual seja, R$ 2.226,66 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos).

Mesma sorte não entendo assistir ao pleito de perdas e danos, a uma, em razão de não haver comprovação nos autos de que os cilindros teriam sido utilizados para outras vendas no mesmo período em que estiveram à disposição do requerido. A duas, pois uma vez acolhido o pedido principal, que condena a parte ré ao pagamento pela utilização do material, não há que se falar em perdas e danos.

Dispositivo Diante do exposto, JULGO procedente em parte o pleito autoral para condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.226,66 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação, e corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC; Isento de custas e honorários por determinação legal (artigo 55 da Lei 9099/95).

Após o trânsito em julgado, intime-se a devedora para proceder à realização do pagamento do débito exequendo em conta judicial do Banco BANESTES S.A., nos termos das Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do ETJES, sob pena de o pagamento realizado em desacordo com tais atos normativos, em instituição financeira diversa, ser considerado ato atentatório à Justiça.

Nesse passo, compartilho do entendimento da Magistrada prolatora da sentença de piso, máxime porque há nos autos comprovação de que o autor/recorrido demonstrou de forma cabal nos autos ter documentos assinados pela Recorrente/requerida, quanto ao recebimento dos cilindros indicados na peça inicial, bem como da dívida cobrada na presente ação.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.